Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706380-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SULAMERICANA AFIANCADORA LTDA APELADO: JANAINA MOURA DE OLIVEIRA DE ARAÚJO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SULAMERICANA AFIANCADORA LTDA contra a r. sentença de ID 32549591, proferida nos autos da presente ação rescisória, iniciada por JANAINA MOURA DE OLIVEIRA DE ARAÚJO DE MELO, em que o d. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), atualizados monetariamente desde 14/10/2020 e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, até a data do efetivo cumprimento da obrigação. Ante a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 32549596), a apelante aduz, em síntese, a necessidade de chamamento ao processo da empresa Grupo Pimentel Costa Participações, Empreendimentos e Tecnologia S/A. Defende sua ilegitimidade passiva para a demanda. Entende que não há relação de consumo no presente caso. Sustenta que não possui responsabilidade em relação ao ocorrido, com base nas cartas de fiança anexadas aos autos, complementando não se tratar de marketing multinível, mas de verdadeira estrutura piramidal (variação do esquema Ponzi), pois caracterizada pelos elementos da fragilidade da base da pirâmide, do crescimento financeiro proporcional ao recrutamento e da insustentabilidade do negócio. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que seja acolhida a preliminar de chamamento ao processo e reconhecida sua ilegitimidade passiva para a demanda. Sucessivamente, pretende o julgamento de improcedência do pedido autoral. Preparo aos IDs 32549601 e 32549602. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento da apelação (ID 32549605). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de ID 32549591 foi disponibilizada no DJe em 17/11/2021, quarta-feira (ID 32549594), e publicada, portanto, em 18/11/2021, quinta-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 19/11/2021, sexta-feira, e ultimou-se em 10/12/2021 (sexta-feira), de modo que, protocolada a petição recursal no dia 11/12/2021 (ID 32549596), inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao seu não conhecimento. Mencione-se que a própria apelante, ao tratar da tempestividade de seu recurso, aponta que o prazo final para interposição do apelo findou em 10/12/2021. Contudo, somente o apresenta no dia subsequente, sendo inviável, assim, o seu conhecimento. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora